Tribunal: TJDFT
Processo: 0740495-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740495-78.2020.8.07.0000 RECORRENTES: ELINETE RODRIGUES MORAES DOS SANTOS, ELENILDA LIDIA DE MORAES, ELIETE LIDIA DE MORAES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. IDEC. PENDÊNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PARALISAÇÃO DOS PROCESSOS ACERCA DO ASSUNTO. DETERMINAÇÃO. STF. 1. Determinada pelo excelso STF a paralisação dos feitos relacionados à aplicação do art. 16, da Lei no 7.347/1985, nada há a reparar em decisão interlocutória que, dando cumprimento à citada ordem, determinou o sobrestamento de cumprimento individual de sentença coletiva. 2. Agravo de instrumento não provido. Os recorrentes afirmam que restou demonstrada a divergência jurisprudencial entre o caso concreto e o paradigma do Tema 1.075 do STF (RE 1.101.937), no que tange à aplicação do artigo 16 da Lei 7.347/85, e, nesse sentido, não há que se falar em suspensão do feito até o julgamento de mérito do precedente, conforme determinado pelo Juízo de Primeiro Grau, e confirmado pela Turma Julgadora. II – O recurso não merece ser conhecido, porquanto manifestamente inadmissível. De início, esclareça-se que não há decisão de única ou última instância, a ensejar a abertura da cognição do Tribunal Superior para o exame do apelo especial, como preconiza o artigo 105, inciso III, da Constituição da República. A Turma Julgadora concluiu que o processo deveria ficar sobrestado, conforme determinado pelo Juízo de Primeira Instância, tendo em vista decisão do STF, que afetou o RE 1.101.937/SP, para julgamento pelo sistema dos recursos repetitivos quanto à matéria referente à constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator. É do rito do julgamento dos casos repetitivos, que, uma vez afetado o tema para apreciação da Corte Superior, o relator determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. Demonstrando distinção (distinguishing) entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo. Da decisão que resolver este último requerimento caberá agravo interno, da competência do relator em segundo grau, como ocorreu. O mencionado rito está todo previsto no artigo 1.037 e seus parágrafos, do CPC/2015. Note-se que a lei não faculta, e não poderia fazê-lo, a interposição de apelo ao Superior Tribunal de Justiça, mas tão-somente o agravo interno. É que, se o fizesse, subverter-se-ia a ordem processual, pois admitiria recurso especial contra decisão que não apreciou, em única ou última instância, a matéria trazida a debate. O STJ, por reiteradas vezes, já se manifestou no sentido de que “Não se conhece de recurso especial interposto contra decisão monocrática do Relator do Tribunal de origem, porquanto necessário o exaurimento dos recursos ordinários cabíveis, conforme dispõe o enunciado n. 281 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, o qual se aplica, por analogia, ao recurso especial (AgRg no AREsp n.622.272/RJ, Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 22/6/2015) 2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1.590.562/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 15/3/2021). Observe-se que a pretensão da parte em manejar o recurso especial é prematura. O Colegiado sequer se debruçou sobre a matéria ventilada nos autos. O eminente relator, em cumprimento à lei imperativa e à ordem do Supremo Tribunal Federal, determinou o sobrestamento do feito, até ulterior comunicação da instância superior, quando do julgamento do paradigma. Este é o rito preconizado pelo microssistema de solução de casos repetitivos, regulamentado pelo CPC e de observância obrigatória. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial. Retornem os autos à egrégia Quarta Turma Cível. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A014